Tribunal: CARF
Processo: 10166.007444/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.007444/2010-17
ACÓRDÃO
2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO AUGUSTO DE PIMENTA CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do que estabelece o art. 99 do RICARF,
a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos
no âmbito do CARF. Nesse sentido a recente Súmula CARF 201.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os
pagamentos declarados

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
2

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-35.389 - da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 155 e segs.).
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2008, no valor original de R$ 5.261,80, acrescido de
multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de dedução indevida de pensão alimentícia, R$ 18.240,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento; omissão de rendimento recebido do
exterior, R$ 17.937,55, constatado por meio de Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – Derc; e omissão de rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício, R$ 6.638,89, Citis Tecnologia S.A (CNPJ no
01.644.731/0001-32).
O contribuinte alega, em síntese, que:
a) quanto à omissão de rendimento: prestou serviço à UNESCO, tendo sido
contratado na condição de servidor da equipe permanente do escritório do órgão
internacional no Brasil; os rendimentos dos servidores da UNESCO são pagos com
recursos da ONU e estão sujeitos às normas e aos procedimentos estabelecidos
pelo PNUD/ONU; laborando para organismos internacionais, os funcionários
brasileiros ou estrangeiros, detêm prerrogativas e privilégios previstos nas
Convenções e Acordos firmados pelos Estados Membros; não houve omissão de
rendimento, pois os valores foram declarados na condição de isentos e não
tributáveis; afirma que tem vínculo jurídico-laboral com o PNUD em razão da
existência de contrato de trabalho.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
3
Fundamenta suas alegações na Constituição Federal, art. 5o, § 2o; Código
Tributário Nacional, arts. 96 e 98; Decreto n° 27.784, 16/2/1950, que promulgou a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas; art. V, aprovada
pelo Decreto Legislativo no 4, de 13/2/1948; Decreto n° 52.288, de 24/6/1963,
que promulgou a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo no 10, de
14/9/1969; Decreto no 59.308, de 1966, que promulgou o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, art. V; Parecer CST
no 717, de 6/4/1979; Parecer CST no 3, de 1996; Deceto no 3.000, de 1999, art. 22,
inciso II.
Cita e transcreve precedentes que entende favoráveis à sua defesa (Embargos à
Execução, Processo no 99.9405-8, sentença no 94/2001-B, de 5/2/2001, e
Sentença 50a Vara do Trabalho de Brasília-DF, reclamação trabalhista no 0406-
2005-005-10-00-2).
Cita e transcreve precedentes de decisões administrativas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) e do antigo Conselho de Contribuintes.
b) quanto à multa isolada: defende a impossibilidade de serem lançadas
concomitantemente a multa de ofício sobre os rendimentos não oferecidos à
tributação e a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão;
c) anexa declaração relativa a pagamentos de pensão alimentícia em favor de
Lucas Quintão de Pimenta Cortez, datada de 16/8/2010, referentes à Notificação
de
Lançamento
no
2007/601451163874133
(fl.19);
Comprovantes
de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-
calendário 2008 (fls. 13, 15 e 17), emitidos pela Citis Tecnologia S.A.(CNPJ no
01.644.731/0001-33).
Requer, ao final, a procedência da impugnação e a declaração de insubsistência
do Auto de Infração no 0110100/00537/05.
Tratada como Solicitação de Retificação de Lançamento, a impugnação deu ensejo
ao procedimento de revisão de ofício, por meio do qual o sujeito passivo foi
intimado a apresentar documentos (fls. 91).
Sujeito passivo anexou Petição de Acordo para Revisão de Alimentos (fl. 103 a
107), relatório de pagamento do PNUD, relativo ao período de outubro de 2009 a
dezembro de 2009, no valor de R$ 28.500,00 (fl. 115) e Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-
calendário 2009 (fls. 113), emitidos pela Citis Tecnologia S.A.(CNPJ no
01.644.731/0001-33).
Em ato de instrução de ofício, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília
trasladou do processo administrativo no 10166.007.443/2010-72 cópia da
declaração relativa a pagamentos de pensão alimentícia em favor de Lucas
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
4
Quintão de Pimenta Cortez, datada de 16/8/2010, por referir-se à Notificação de
Lançamento n° 2009/877262465985073 tratada nestes autos (fl.173).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, anote-se que a referência feita pelo impugnante ao Auto de Infração
no 0110100/00537/05 foi conhecida em relação à Notificação de Lançamento sob
julgamento (2009/877262465985073), visto que o citado auto de infração não
integra o objeto deste processo, e sua identificação deve ter ocorrido por
provável erro na transcrição de minuta utilizada como base para a impugnação
apresentada.
Além disso, não foi conhecida a alegação quanto à concomitância de aplicação da
multa de ofício sobre os rendimentos não oferecidos à tributação e a multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, posto que completamente alheia
ao lançamento sob julgamento, no qual inexiste imputação de multa isolada, mas
apenas de ofício.
Dedução Indevida com Pensão Alimentícia
A imputação decorrente da dedução indevida de despesa com pensão alimentícia
foi fundamentada na ausência de comprovação do efetivo pagamento do
dispêndio declarado no montante de R$ 18.240,00 (fl. 9).
Conforme proposta inserta no Acordo para Revisão de Alimentos, fl. 103 107, a
obrigação alimentar foi estabelecida para cumprimento por meio de depósito
bancário em conta corrente titularizada por Andrea Bastos Quintão (conta no
910542-5, agência no 3592-0, Banco do Brasil SA).
Com efeito, a declaração firmada por Andrea Bastos Quintão, progenitora do
menor Lucas Quintão de Pimenta Cortez, suposto beneficiário da pensão
alimentícia (petição de Acordo para Revisão de Alimentos, fl. 103 a 107), não se
presta para comprovar o ônus financeiro questionado pela Autoridade Lançadora.
Nenhum comprovante de depósito, transferência bancária, extrato bancário ou
cópia de cheque compensado, que correspondam aos nos valores declarados foi
apresentado.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e Decreto no
3.000, de 26/03/1999, art.73, caput). É dever do contribuinte instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não
prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
A glosa de dedução indevida, pois, não será afastada. Mantida a imputação
respectiva.
Omissão de Rendimento Recebido do Exterior
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
5
Quanto à omissão de rendimento, melhor sorte não assiste ao impugnante.
Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos internacionais
situados no País ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual.
Apenas estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo
exercício de funções específicas no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas (ONU), na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), situados no Brasil, por
servidores aqui residentes, desde que seus nomes sejam relacionados e
informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil por tais organismos como
integrantes das categorias por elas especificadas (Lei no 4.506, de 30/11/1964,
art. 5o; Lei no 7.713, de 22/12/1988, art. 30; Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art.
22, inciso II; Instrução Normativa SRF no 208, de 27/9/2002, art. 21).
Assim, a previsão normativa para a isenção do imposto sobre a renda ampara
unicamente o servidor de organismo internacional, com vínculo estatutário,
permanente, não contratual, detentor de privilégios e imunidades em matéria
tributária, acreditados no Brasil. Diferente o que entende o impugnante, a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não concede
isenção ampla, ao contrário, limita a determinadas categorias de funcionários os
quais devem ser relacionados pelo Secretário-Geral, que submeterá os nomes à
Assembleia Geral e, em seguida, comunicará, periodicamente, aos governos
membros.
No âmbito da Administração Tributária Federal a matéria encontra-se, inclusive,
sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, textual:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
No caso sob julgamento, o sujeito passivo prestou serviço para a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, agência
especializada vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), como afirmado
em sua impugnação e como consta na Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais – Derc apresentada pelo Ministério da
Saúde.
No entanto, inexistem elementos de prova nos autos capazes de comprovar o
vínculo funcional e as atividades exercidas pelo impugnante com o organismo
internacional a ponto de assegurar-lhe o direito à isenção de imposto de renda,
pois são desconhecidos os termos e cláusulas contratuais, impossibilitando a
verificação da condição subjetiva necessária e indispensável para o
reconhecimento da isenção pleiteada.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
6
Além disso, apesar de afirmar possuir vínculo jurídico-laboral com o PNUD, o
sujeito passivo não fez nenhuma prova desta alegação, visto que nenhum
contrato foi apresentado em sua defesa que pudesse corroborar a afirmação.
Registre-se que o relatório de pagamento emitido pelo PNUD, acostado pelo
impugnante, refere-se ao período de outubro de 2009 a dezembro de 2009, no
valor de R$ 28.500,00 (fl. 115) e o lançamento em julgamento corresponde ao
ano-calendário de 2008, relativo a omissão de rendimento recebido do exterior
de R$ 17.937,55. E, relembre-se, a Derc apresentada à Receita Federal pelo
Ministério da Saúde informa a vinculação do impugnante com a UNESCO e não
com o PNUD.
Inaplicável ao caso a Nota PGFN/CRJ no 1.549/2012 (disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, endereço
www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/decisoesvinculantesstfstj/), que se refere
ao regime jurídico ao imposto de renda sobre rendimentos recebidos por técnicos
a serviço da Organização das Nações Unidas contratados no Brasil para atuarem
no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pois, como
visto, o vínculo jurídico do impugnante não é com o citado Programa da ONU.
Mantida a imputação em sua integralidade.
Omissão de Rendimento Trabalho
A imputação foi firmada com base em informação prestada pela fonte pagadora
(CNPJ no 01.644.731/0001-32, Citis Tecnologia S.A.) por meio de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), que se mantém inalterada até o
momento. O comprovante de rendimento apresentado pelo impugnante (fls. 15),
referente ao trabalho sem vínculo empregatício, não corresponde ao valor
informado pela pessoa jurídica (fls. 163).
Ademais, o impugnante limitou-se a anexar os comprovantes de rendimentos,
juntamente com a peça de defesa, sem tecer um único comentário ou registrar
uma única linha de sua impugnação para explicar porque apresentou dois
comprovantes de rendimentos para o ano-calendário de 2008, com valores
divergentes e ambos com valor distinto daquele informado pela fonte pagadora,
bem como um comprovante de rendimento sem vencimentos, relativo ao
trabalho sem vínculo. Assim, inexistindo elementos inequívocos de prova que
permitam desacreditar o quanto registrado pelo pessoa jurídica fonte pagadora,
não há como se afastar a imputação fiscal.
Não bastasse isso, após intimado pela Autoridade Lançadora para justificar a
omissão de rendimento, o sujeito passivo apresentou novo comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda retido na fonte, porém do
ano-calendário 2009 (fls. 113), emitidos pela Citis Tecnologia S.A.(CNPJ no
01.644.731/0001-33), impertinente ao lançamento em questão, que se refere ao
ano-calendário de 2008.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
7
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do
Decreto no 70.235, de 1972).
A imputação fiscal, pois, deve ser mantida.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 193, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF
b) o pagamento da pensão alimentícia está comprovado nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As matérias que sobem a este CARF para avaliação e julgamento cingem-se às
infrações lançadas de dedução indevida de pensão alimentícia, R$ 18.240,00, e omissão de
rendimentos recebidos do exterior, R$ 17.937,55, uma vez que o contribuinte não apresenta
argumentos de defesa em relação à infração de omissão de rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício, R$ 6.638,89, recebidos de Citis Tecnologia S.A., a qual resta então mantida.

Rendimentos recebidos de organismo internacional
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional, prestou serviço para a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, agência especializada vinculada à
Organização das Nações Unidas (ONU), como afirmado em sua impugnação e como consta na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – Derc
apresentada pelo Ministério da Saúde, e sustenta que faz jus a isenção do imposto de renda, por
força do que estabelece o artigo 5o, II, da Lei 4.506/64, que prevê que estão isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho auferidos por servidores de Organismos Internacionais de que
o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção. O
lançamento é mantido na DRJ sob a fundamentação de que a isenção do imposto sobre a renda
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
8
ampara unicamente o servidor de organismo internacional, com vínculo estatutário, permanente,
não contratual, detentor de privilégios e imunidades em matéria tributária, acreditados no Brasil,
não abrangendo os que são pagos a técnico residente no País prestando serviços com vínculo
contratual.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão :
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional , e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
9
(...)
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Ainda, nesse sentido, a recente Súmula CARF 201:
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, de seus programas ou de suas Agências
Especializadas expressamente enumeradas no Decreto no 59.308/1966,
abrangidos por acordo de assistência técnica que atribua os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto no 27.784/1950, contratados no Brasil por período pré-
fixado ou por empreitada, para atuar como consultores.

Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da
impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que a declaração apresentada
da ex-esposa beneficiária da pensão, que recebe por seu filho menor, não comprova o efetivo
repasse dos valores.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão, bem como declaração da beneficiária atestando ter
recebido os valores deduzidos a esse título pelo contribuinte (fl. 19), e não havendo nos autos
indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a documentação trazida, há que se acatar os
argumentos do recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar as infrações de dedução indevida de pensão
alimentícia, R$ 18.240,00, e omissão de rendimentos recebidos do exterior, R$ 17.937,55.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.051 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007444/2010-17
10
Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 261
DF CARF MF
Original